Tribunal: TJDFT
Processo: 0033730-76.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0033730-76.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADA: DAMYNE VIDAL RAYOL REPRESENTANTE LEGAL: ANA RAQUEL DA FONSECA VIDAL DECISÃO Esta Presidência (ID 14216121 – p. 175/179) indeferiu o processamento do recurso especial interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 20130146 – p. 14) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos REsp’s 1.809.486/SP e 1.755.866/SP (Tema 1.032), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “legalidade ou abusividade de cláusula contratual de plano de saúde que estabelece o pagamento parcial pelo contratante, a título de coparticipação, na hipótese de internação hospitalar superior a 30 dias decorrente de transtornos psiquiátricos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014